Tribunal: STF
Processo: ARE 1463115
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por A.A.S contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    ““APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA PELAS DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS PERICIÁVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. PADRASTO DA VÍTIMA. RELAÇÃO DE AUTORIDADE. MAJORANTE MANTIDA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. CABIMENTO. 1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a liberdade sexual, haja vista a usual clandestinidade da conduta, mormente se estiver em consonância com outros elementos probatórios. 2. O crime de estupro de vulnerável na modalidade ato libidinoso diverso da conjunção carnal nem sempre deixa vestígios, razão pela qual o resultado negativo ou inconclusivo em exame pericial a que foi submetida a vítima pode ser suprido por outras provas. 3. Demonstrada a relação de autoridade do réu sobre a vítima, mostra-se adequada a elevação da pena pela incidência da causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II do Código Penal. 4. Subsistindo os motivos que deram causa à prisão preventiva do réu, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o resguardo da integridade da vítima, a própria natureza do delito (estupro de vulnerável), bem como a forma de seu cometimento (praticado na residência em que o agressor coabitava com a vítima), somado ao fato de ter pernamecido segregado durante toda a instrução probatória, sobrevindo sentença condenantória, necessária a manutenção do ergástulo prisional. 5. Apelo conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega violado o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a decisão questionada teve por suporte, a ausência de tópico da repercussão geral devidamente fundamentado, abstendo-se o agravante de impugnar esse fundamento.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente